Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
2-No caso em exame, não se evidenciam as balizas da carência ao direito de ação, porque a ação de busca e apreensão é o meio adequado para o credor exercer seu direito persecutório da coisa dada em garantia e, a partir de sua alienação, alcançar a quitação do débito, sem prejuízo de cobrar eventual saldo remanescente.
3-O feito foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que todas as diligências cabíveis ao Juízo para localizar o veículo haviam sido adotadas.
4-No entanto, a ação de busca e apreensão é útil ao autor enquanto não houver informação sobre o perecimento da coisa dada em garantia. Daí o interesse do credor em diligenciar por novos endereços, a fim de encontrar a coisa dada em garantia.
5-Se houve demora injustificada do credor para que informasse o paradeiro do veículo, o caso seria de possível abandono da causa. Mas o seu reconhecimento pressupõe o transcurso do prazo de 30 dias de paralisação do procedimento, assim como a intimação da parte e do seu patrono para impulsionarem o feito.
6- A possibilidade de conversão em demanda executiva é uma faculdade processual garantida ao fiduciário, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, e não um poder-dever. Daí porque a presença das condições da ação não se subordina ao exercício dessa opção.
7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada